Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CASO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde (ora agravante) autorize e custeie, no prazo de 6 (seis) horas, a internação do autor (ora agravado), além dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para justificar a manutenção da tutela de urgência concedida na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental demonstra que o agravado, recém-nascido, necessita de internação em unidade de terapia intensiva para realização de intervenções pulmonares, em caráter emergencial, como declarado pelo médico. Ainda que o prazo de carência previsto no contrato esteja em curso, é obrigatória a cobertura da internação, sem limitação temporal, por se tratar de caso de emergência, conforme o art. 12, II, “a” e “b”, e V, “c”, da Lei n. 9.656/1998, o art. 35-C da referida lei e os enunciados das súmulas n. 302 e 597 do STJ.
4. Os pressupostos previstos no art. 300 do CPC foram satisfeitos, razão pela qual a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.